Tribunal: STF
Processo: ARE 1505342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não prospera. Além de o agravante ter suscitado a ausência de exame de prova, o que se depreende é que a insurgência está pautada, em verdade, no descontentamento com a valoração fático-probatória conferida pelo Juízo a quo.



    DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DA DOENÇA OCUPACIONAL. A pretensão recursal, de fato, encontra óbice na Súmula n.º 126 do TST. O Regional, após análise das provas produzidas, foi categórico em rechaçar eventual relação de causalidade entre a doença e o trabalho. Consignou ser incontroverso que a dispensa do reclamante ocorreu de forma regular e que a doença não tem origem laboral conforme conclusões do ilustre perito judicial. Qualquer consideração em sentido contrário desafia o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula n.º 126 do TST.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O agravante volta-se contra o acórdão proferido pelo Regional sem impugnar os óbices apontados na decisão monocrática ora agravada, quais sejam: arts. 896, § 1.º-A, I, da CLT, 932, III, e 1.016, III, do CPC/2015. Incidência da Súmula 422, I, do TST.



    DANO MORAL DECORRENTE DOS FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O reclamante/agravante alega que a decisão monocrática que majorou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$30.000,00 para R$60.000,00 não observou adequadamente os termos do art. 944 do CC. Com efeito, conforme fundamentação consignada na decisão monocrática, observando as diretrizes traçadas pelo art. 944 do CC e os dados fáticos narrados pelo Regional - ameaças de sequestro – (limites impostos pela Súmula n.º 126 do TST), considera-se o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) adequado à gravidade das ameaças ocorridas. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, XXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, XXXV, XXXVI; LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/5/2017 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente